Tribunal: TCU
Processo: 038.157/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 6a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Tomada de Contas Especial sobre irregularidades na implantação dos proventos do TC R/1 Marcos Antônio Fermiano, Prec-CP 96-1448166, vinculado à SIP/6, pelo recebimento de vencimentos no posto de General-de-Divisão, desde sua passagem à inatividade em 31/03/2001, ultrapassando R$ 100.000,00 e prazo de 180 dias de suspensão do pagamento. (no da TCE no sistema: 687/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9697/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal 1o, e ainda, o inciso I, 10, § 1o, e 11 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 157 do Regimento Interno/TCU, em manter o sobrestamento do julgamento das contas do Senhor Marcos Antônio Fermiano, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do processo judicial de sua autoria, nos termos do Acórdão 927/2023-TCU-Segunda Câmara , retificar, por inexatidão material, o Acórdão 927/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 07/02/2023, inserido na Ata no 02/2023-Ordinária, para onde se lê: " 1073058-13- 2021.4.01.3300", leia-se: " 26833-64.2012.4.01.3300", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.157/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos Antonio Fermiano (XXX.063.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 6a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.